Tribunal: TJBA
Processo: 0026244-56.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026244-56.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RENE DA SILVA CRUZ

APELADO: AURISTELA MIRANDA MOURA - CPF:291.106.956-04 e outros

Advogado(s)
:
RENE DA SILVA CRUZ

*** E

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. VANTAGENS. CUMULATIVIDADE. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA FORMAL. FUNDO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO OMISSIVO. POLICIAL REFORMADO COMO 2º TENENTE. PAGAMENTO. BASE. POSTO INFERIOR. LEI ESTADUAL 7.145/1997. APLICAÇÃO. POSTO 1º TENENTE. REMANEJAMENTO NECESSÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO ENTRE PATRONOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – É vedada a modificação do pedido após o encerramento da instrução processual. Assim, não se conhece do pleito de incorporação de vantagens da ativa (tais como GFPM, anuênio, quinquênio, entre outras), formulado exclusivamente em memoriais, sob pena de violação ao princípio da adstrição, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO
.

II- A inércia da Administração quanto ao requerimento formulado pela parte autora em 1999, sem resposta formal, afasta a prescrição do fundo de direito, conforme precedentes do STJ.
PREJUDICIAL REJEITADA.

III – O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da pensão deve observar a prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

IV – Ainda que o direito material tenha surgido em momento anterior, é vedada a retroação dos efeitos financeiros para além do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
PREJUDICIAL REJEITADA.

V - O direito à revisão da pensão deve observar a legislação vigente à época da concessão do benefício e do requerimento administrativo, conforme o princípio da
actio regit actum
.

VI – Evidenciado que a pensão paga à parte autora difere da prevista na Portaria de Reforma, devida é a revisão e retificação da base de cálculo da pensão por ela recebida.

VII – Por força do princípio da isonomia previsto no § 4º do art. 40 da CF, a Lei Estadual n.º 7.145/97, que extinguiu o posto de 2º Tenente e determinou o remanejamento automático para o posto de 1º Tenente, aplica-se à espécie a partir de sua entrada em vigor, razão do provimento parcial do recurso da parte autora.

VIII – Constatado que a distribuição dos honorários advocatícios entre patronos ocorreu de forma proporcional ao tempo de atuação e ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso do processo, descabida e a pretensão de reforma desse capítulo da sentença.

IX – Sucumbente a parte ré em sede recursal, devida é a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 0026244-56.2010.8.05.0080
,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante/Apelado
ESTADO DA BAHIA e como
Apelado/Apelante
AURISTELA MIRANDA MOURA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO DA PARTE AUTORA, REJEITAR A PREJUDICIAL E

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
BEM COMO REJEITAR A PREJUDICIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freiras Vieira GRADDI

RELATORA